Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-59.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-59.2021.8.14.0028

APELANTE: DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Daniel Santiago dos Santos contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste no afastamento da majorante referente à utilização de arma de fogo, uma vez que a arma não foi encontrada e/ou apreendida, nem foi realizado laudo de potencialidade lesiva, e como consequência serve apenas para configurar a grave ameaça;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo pois é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp 1773075/SP.

Súmula citada: Súmula 14 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800480-59.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 25 de fevereiro de 2021.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 5 de maio de 2023.

Em suas
razões recursais
(16/8/2023) requer o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(31/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou (5/2/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

Do Decote da Causa de Aumento da Pena: Do Uso de Arma de Fogo

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar sua potencialidade.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

No caso presente o uso da arma de fogo foi comprovado pelo depoimento firme e seguro da vítima que em juízo confirmou ter sido rendida pelo uso de uma arma de fogo apontada para sua cabeça. Assim:

“(...)
que no dia dos fatos o acusado adentrou seu estabelecimento por volta de 13:30h da tarde, ocasião em que este apontou a arma em sua cabeça e exigiu que lhe entregasse o dinheiro e o seu aparelho celular. Segue narrando, ainda, que o acusado estava na companhia de um comparsa, que por sua vez ficou aguardando na motocicleta enquanto o denunciado realizava o assalto, o qual a vítima consegue reconhecer em audiência como sendo a pessoa que realizou o roubo. Ademais, a vítima afirma que o denunciado estava portando uma pistola, e que conseguiu subtrair cerca de R$ 80,00 reais do estabelecimento, além de um celular modelo Samsung J5 pertencente à vítima.”

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025